Tribunal: TJDFT
Processo: 0741347-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0741347-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO BOARETO DA SILVA AGRAVADO: GARANTIA PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. D E S P A C H O Vistos e etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCO ANTÔNIO BOARETO DA SILVA (autor), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Ação de Conhecimento, processo n. 0720121-10.2022.8.07.0020, ajuizado em desfavor de GARANTIA PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, na qual negou o pedido de tutela de urgência antecipada. Esta Relatoria indeferiu o pedido liminar. (ID 42079434) A intimação da agravada restou infrutífera (ID 42475660). Relatado o essencial. Compulsando os autos de origem, constato que não houve a citação da parte agravada, conforme AR sem cumprimento (ID 144359843 e ID 147783432 dos autos de origem). Desta forma, não tendo sido perfectibilizada a relação processual, desnecessária a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília, 24 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator